Tribunal: CARF
Processo: 10830.721538/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721538/2015-27
ACÓRDÃO
2201-012.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHILLIPE MURATORIO SAVOIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO POR PARTE DO CONTRIBUINTE.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721538/2015-27
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O processo refere-se ao Auto de Infração, lavrado em 27/03/2015, relativo ao ano-
calendário de 2010. A autuação decorreu da omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada, caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, encontra-
se relatado nos autos pelo Termo de Verificação Fiscal (fls. 506 a 525).
Cientificado em 07/04/2015, o contribuinte ingressou com Impugnação (fl. 568 a
602) em 07/05/2015, alegando:
a) Em nenhum momento a D. Autoridade Fiscal persistiu em buscar a verdade
material dos fatos, isto é, não foi atrás de outras documentações passíveis de
demonstrar que o Impugnante estaria agindo de má-fé para omitir rendimentos
e/ou que suas alegações não reproduziriam os documentos já apresentados em
sede de fiscalização.
b) Falta de provas capazes de corroborar com o entendimento da Autoridade
Fiscal.
c) Nos termos do artigo 5o, XII, da Constituição Federal, diz-se que os direitos do
Impugnante restariam violados quando o procedimento fiscalizatório instaurado
se utiliza do desbloqueio de informações bancárias sigilosas sem prévia
expedição de ordem judicial.
d) Os valores creditados em suas contas bancárias pessoais, em relação ao ano-
calendário de 2010, decorreram, em sua maioria, de meros reembolsos. Os
recursos depositados e/ou créditos realizados em suas contas bancárias
advieram, exclusivamente, de empresas em que, à época, exercia o papel de
sócio. Utilizava suas contas bancárias pessoais para tão somente efetuar
pagamentos
de
despesas
das
empresas
supramencionadas,
sendo,
conseguintemente, reembolsado dos respectivos valores adiantados.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721538/2015-27
3
e) O Impugnante apresentou para a Fiscalização, por amostragem, cópia
reprográfica de cheques e extratos de cartão de crédito referentes ao ano-
calendário de 2010, os quais, mais uma vez, demonstram o pagamento de
despesas realizadas por conta e ordem das empresas. Ressalta-se que, pelos
valores das faturas e, inclusive, pela natureza de parte das despesas, pode-se
facilmente verificar que NÃO correspondem a despesas pessoais do Impugnante
(mas sim a pagamento de fornecedores, materiais, bens de uso e consumo,
entre outros), com expressa relação às empresas em que figurava como sócio.
f) Parcela significativa dos recursos que ingressaram em suas contas bancárias
decorreu de lucros distribuídos pela empresa D7SP Diversões e Restaurante
Ltda. Não há uma correlação lógica e direta entre depósito bancário e renda do
contribuinte. Inexistência de sinais exteriores de riqueza na vida do
contribuinte. Impossível produzir prova negativa de que os valores depositados
não representam riqueza nova, ainda mais no caso em tela em que o
Impugnante foi intimado para comprovar informações que não se coadunam
com a realidade.
O julgamento do Acórdão n. 16-80.523, em Sessão de 19/10/2017 (607 a 637) foi
pela improcedência da Impugnação.
Sobre as questões preliminares de ilicitude de provas, não acolheu os argumentos
alegando pela desnecessidade de autorização judicial e a impossibilidade de alegação de
inconstitucionalidade em esfera administrativa.
Quanto aos depósitos bancários, destaco:
(fl. 635-636) O impugnante pretende ver justificados os depósitos cuja origem foi
considerada não comprovada, como decorrentes de recursos advindos de
empresas em que, à época, exercia o papel de sócio, em sua maioria sendo meros
reembolsos, e como decorrentes de lucros distribuídos pela empresa D7SP
Diversões e Restaurante Ltda. Para isso, diz que apresentou para a Fiscalização,
por amostragem, cópia reprográfica de cheques e extratos de cartão de crédito
referentes ao ano-calendário de 2010, os quais demonstram o pagamento de
despesas realizadas por conta e ordem das empresas.
Contudo, conforme o relato fiscal, os argumentos do contribuinte não encontram
respaldo na análise das provas apresentadas, vez que, uma vez intimada, a
empresa D7SP, na figura de seu sócio Cassio Nelson Gebara, para informar se
efetuou transferências financeiras para o fiscalizado, no ano-calendário de 2010, e
apresentar o Livro-Diário onde consta a escrituração das mesmas, a referida
empresa não apresentou nenhum elemento à fiscalização, o que inviabiliza a
comprovação das alegações do fiscalizado.
De acordo com a DIPJ da empresa D7SP, a mesma não efetuou a distribuição de
lucros no ano-calendário de 2010 para o sócio Phillipe Muratorio Savoia.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721538/2015-27
4
O fiscalizado não apresentou nenhum documento que corrobore que os créditos
efetuados em suas contas foram provenientes da distribuição de lucros da
empresa D7SP, nem mesmo de recursos das empresas das quais era sócio.
Quanto às vinculações dos créditos bancários com os recursos movimentados
pelas empresas THERMOHOUSE, D8SP - BLINDADORA, D6SP - EVENTOS e ASUL -
PIANO BAR nas contas correntes do fiscalizado, não é possível aceitar estas
alegações, uma vez que as referidas empresas nem sequer declararam o
auferimento de receitas, e o fiscalizado não apresentou documentação hábil e
idônea.
O contribuinte interpôs em 08/10/2017 Recurso Voluntário (fl. 644 a 672). Em sua
peça recursal, solicita: Cerceamento do direito de defesa; Quebra ilegal do sigilo bancário;
Inexistência de omissão de rendimentos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Aviso de Recebimento é datado de 09/11/0217 (fl. 641) e a peça recursal, de
08/12/2017 (fl. 643-644). Tendo em vista que o representante do contribuinte interpôs,
tempestivamente, Recurso Voluntário, passo a apreciar as questões meritórias.
2. Cerceamento do direito de defesa.
Segundo a Recorrente (fl. 646-647) a decisão recorrida deve ser reformada, pois o
Auto de Infração apresenta vício de motivação. Aduz que forneceu todas as informações possíveis
à Auditora Fiscal, incluindo uma planilha detalhada demonstrando que quase toda a
movimentação em suas contas bancárias em 2010 era resultado de reembolsos de despesas
feitas em favor das empresas em que era sócio. Contudo, a Auditora não aceitou as informações
nem buscou comprovar a origem dos valores, concluindo pela omissão de rendimentos sem
provas concretas. A autoridade fiscal também não diligenciou corretamente, como intimar os
demais sócios para fornecer informações e documentos, o que poderia comprovar que as
movimentações eram exclusivamente relacionadas às empresas.
Em suma: “a falta de perseguição da verdade dos fatos pela d. Autoridade Fiscal (fl.
574, ainda em impugnação, e fl. 653, em sede recursal) é demonstrada pelo não aceite das
informações trazidas e na falta de diligência.
Justificou a 1a instância (fl. 634) que “para alegar a ocorrência de fato gerador, a
autoridade deve estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador - as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada”. Com isto,
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721538/2015-27
5
não se pode fazer com que a apresentação de planilha, com solicitação para que o Fisco apresente
a prova do alegado nela, supere a presunção que deveria ser ilidida pelo próprio contribuinte.
Quanto a diligência, as consideradas pelo julgador como prescindíveis não
configuram cerceamento do direito de defesa (Súmula CARF n. 163).
A ausência de documentação probatória hábil e idônea não pode ser suprida pela
mera expectativa de diligências complementares por parte do Fisco.
3. Quebra ilegal do sigilo bancário.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
A partir disso, cabe observar que caracteriza omissão de rendimentos a existência
de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O debate está pacificado neste Conselho, de forma que não há sentido em se
alongar na descrição do tema.
4. Depósitos bancários. Comprovação.
Traz o contribuinte que:
(fl. 665-666) 43. Ainda, importante mencionar que o lançamento foi constituído e
mantido em detrimento dos fatos e das provas apresentadas pelo Recorrente no
curso da fiscalização. Isto porque, em 08/07/2014 o Recorrente apresentou à D.
Autoridade Fiscal, os esclarecimentos de que os recursos depositados e/ou
créditos realizados em suas contas bancárias, advieram, exclusivamente, de
empresas em que na época era sócio, abaixo discriminadas: (...)
44. Ainda, foi informado pelo Recorrente que este utilizou suas contas bancárias
pessoais para, tão somente, efetuar pagamentos de despesas as empresas
supramencionadas, sendo, posteriormente, reembolsado dos respectivos valores
adiantados, não sendo, portanto, rendimentos tributáveis.
(fl. 667-668) 48. Ainda, encontram-se anexados aos autos o balancete de junho
de 2010 da empresa D7SP Diversões e Restaurante Ltda., referenciando a
demonstração do resultado de R$ 2.571.417,09 (dois milhões, quinhentos e
setenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e nove centavos) do primeiro
semestre de 2010, o que demonstra que parcela significativa dos recursos que
ingressaram em suas contas bancárias decorreu de lucros distribuídos desta
sociedade.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.085 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721538/2015-27
6
O Recorrente busca justificar os depósitos cuja origem foi considerada não
comprovada, alegando que decorrem, em sua maioria, de recursos advindos de empresas em que,
à época, exercia o papel de sócio, sendo meros reembolsos, e de lucros distribuídos pela empresa
D7SP Diversões e Restaurante Ltda. Afirma ter apresentado à Fiscalização, por amostragem, cópias
reprográficas de cheques e extratos de cartão de crédito referentes ao ano-calendário de 2010, os
quais demonstram o pagamento de despesas realizadas por conta e ordem das empresas.
Contudo, conforme o relato fiscal, os argumentos do contribuinte não encontram
respaldo na análise das provas apresentadas. Quando a empresa D7SP foi intimada, representada
pelo sócio Cassio Nelson Gebara, para informar se efetuou transferências financeiras para o
fiscalizado no ano-calendário de 2010 e apresentar o Livro-Diário com a escrituração dessas
operações, a empresa não forneceu nenhum elemento à fiscalização, inviabilizando a
comprovação das alegações do fiscalizado.
De acordo com a DIPJ da empresa D7SP, não houve distribuição de lucros no ano-
calendário de 2010 para o sócio Phillipe Muratorio Savoia. Além disso, o fiscalizado não
apresentou documentos que comprovem que os créditos em suas contas foram provenientes da
distribuição de lucros da empresa D7SP ou de outras empresas em que era sócio.
Quanto à vinculação dos créditos bancários com os recursos movimentados pelas
empresas THERMOHOUSE, D8SP - BLINDADORA, D6SP - EVENTOS e ASUL - PIANO BAR nas contas
do fiscalizado, tais alegações foram rejeitadas, pois essas empresas não declararam receitas, e o
fiscalizado não apresentou documentação hábil e idônea.
A questão, que consta no TVF (fl. 510-515), reza sobre a falta de comprovação do
alegado pelo contribuinte (de que grande parte da quantia movimentada em suas contas
bancárias era proveniente e pertencia à D7SP Diversões e Restaurante Ltda. Não sendo
comprovadas as origens dos valores depositados nas contas do contribuinte, e não apresentadas
novas provas em 2a instância, o lançamento deve ser mantido.
5. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 682
DF CARF MF
Original